Tribunal: TJES
Processo: 0020021-49.2016.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020021-49.2016.8.08.0030

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: FABIO BUSTAMANTE RIBEIRO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL INVIÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta pelo réu, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES, que julgou procedente a denúncia e o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), fixando a pena em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa. Narra a denúncia, que no dia 30 de setembro de 2016, no bairro Planalto, em Linhares/ES, o acusado, que dirigia um Fiat Uno, ao perceber a presença da viatura, tentou evadir-se, sendo posteriormente abordado, momento em que foram apreendidos no interior do veículo, 45 (quarenta e cinco) gramas de cocaína, uma balança de precisão e aproximadamente 100 sacolas plásticas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos suficientes para desclassificar a conduta de tráfico de drogas privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) para o crime de posse de drogas para consumo pessoal (art. 28 da mesma lei), à luz das provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Quanto ao pedido desclassificatório, tem-se que a materialidade do delito de tráfico de drogas encontra-se devidamente comprovada por boletim unificado, auto de apreensão, auto de constatação provisória e laudo químico oficial, assim como a autoria, pelo depoimento do policial militar responsável pela abordagem.

A versão defensiva, no sentido de que a droga seria para consumo pessoal e os demais materiais pertenciam a terceiro, não encontra respaldo nas provas dos autos e não se sobrepõe à narrativa policial e aos elementos apreendidos.

Conforme o art. 156 do CPP, o ônus da prova da destinação da droga ao consumo pessoal recai sobre a defesa, que não se desincumbiu desse encargo.

A configuração do delito de tráfico independe da comercialização efetiva da substância, bastando que as circunstâncias revelem a finalidade de comercialização, como no caso, em que se apreenderam objetos comumente utilizados para fracionamento e distribuição de entorpecentes.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso defensivo desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0020021-49.2016.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABIO BUSTAMANTE RIBEIRO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO JOSE DE MENDONCA JUNIOR - ES11860

VOTO

Cuida-se de
recurso de apelação
, interposto por

FABIO BUSTAMANTE RIBEIRO
,

contra a sentença (fls. 94/97), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Linhares-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de
tráfico de drogas, na forma privilegiada
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), às penas de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, em regime aberto, substituída por 02 (duas) restritivas de direito, e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 30 de setembro de 2016, no bairro Planalto, em Linhares-ES, policiais militares avistaram o denunciado conduzindo o veículo Fiat Uno, placa MTY 6016 que, ao perceber a presença da viatura, empreendeu fuga.

Após buscas, os policiais conseguiram realizar a abordagem, localizando no interior do veículo, 45 (quarenta e cinco) gramas de cocaína, 01 (uma) balança de precisão e, aproximadamente, 100 (cem) sacolinhas de chup-chup.

Q
uanto ao pedido
de
desclassificação
, tenho que restou configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois a materialidade está comprovada pelo boletim unificado (fls. 12/14), auto de apreensão (fls. 10/11), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 11/12), e laudo de química forense (fls. 70).

A autoria também está demonstrada, pois o policial militar LAURO TEIXEIRA DE SOUZA (mídia de fls. 85), em Juízo, narrou que recebeu uma informação sobre um veículo, que estaria sendo utilizado no tráfico de drogas, na região do bairro Planalto, em Linhares-ES.

Disse que ao avistar a viatura, o motorista do veículo empreendeu fuga, contudo, conseguiu abordá-lo, sendo apreendidas as drogas e materiais para embalo.

Destaco que, em seu interrogatório (mídia de fls. 85), o réu afirmou que as drogas eram para seu consumo, e que as sacolas de chup-chup e a balança de precisão, foram deixadas em seu veículo pela pessoa que lhe vendeu o entorpecente, já que tinha oferecido uma carona, no entanto, a sua versão, não encontra nenhum amparo nas provas constantes no processo.

No caso, embora pequena a quantia de entorpecentes, constato que o acusado trazia no interior do automóvel, 01 (uma) balança de precisão, e 100 (cem) sacolas de chup-chup, comumente utilizadas para embalar os entorpecentes, sendo certo que os policiais militares possuíam prévias informações, de que um veículo, com as características daquele dirigido pelo apelante, estaria sendo usado na prática da traficância, o que torna inviável o acolhimento do pleito desclassificatório.

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impossibilitando, assim, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei 11.343/06.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

Por fim,
oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

Ante o exposto, nos termos do parecer da Procuradoria de Justiça (id 15234898),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso defensivo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. Relator para conhecer e negar provimento.